Tribunal: TJMT
Processo: 1064918-73.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064918-73.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAFAEL CAIXETA MORAES DE FREITAS - CPF: 689.454.501-49 (RECORRIDO), PAULA APARECIDA VIEIRA COSTA - CPF: 853.602.791-68 (RECORRIDO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0037-60 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO UNILATERAL DA VIAGEM EM SETE MESES. SEM ANUÊNCIA DO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 5.000,00 por autor a título de dano moral.

2. Os recorrentes adquiriram passagens aéreas para o trecho Guarulhos–Assunção, mas, ao tentarem realizar o check-in, foram informados de que seus bilhetes haviam sido cancelados devido à reestruturação da malha aérea.

II. Razões de decidir

3. Nos termos do artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, a companhia aérea deve informar alterações programadas com antecedência mínima de 72 horas, o que foi observado. No entanto, a antecipação da viagem em sete meses e a redução do itinerário em quatro dias caracterizam alteração significativa e impõem ônus excessivo ao consumidor.

4. Nos termos do §1o do mesmo dispositivo, em casos de alteração significativa, cabe ao passageiro a escolha entre reacomodação e reembolso integral, o que não foi demonstrado nos autos.

5. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

6. O reembolso alegado pela recorrente não foi devidamente comprovado, visto que se baseia apenas em registros unilaterais de seu sistema, sem documentos que atestem a efetiva restituição aos consumidores. Além disso, a restituição posterior não afasta os transtornos já causados.

7. A falha na prestação do serviço gerou transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, justificando a indenização por danos morais. Contudo, o valor deve ser reduzido, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Dispositivo

8. Recurso inominado parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro o acolhimento da preliminar suscitada e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a)
condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 125,38 (cento e vinte e cinco reais e trinta e oito centavos) à cada um dos Requerentes
, com a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil; b)
Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a cada um dos Requerentes,
com a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil..”

A recorrente busca a reforma da decisão, requerendo a declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Os autores adquiriram passagens aéreas para o trecho Guarulhos–Assunção,
com ida programada para 27/12/2023, às 10h30, e retorno em 07/01/2024, às 13h10.
No dia da viagem, ao tentarem realizar o check-in, foram informados de que seus bilhetes haviam sido cancelados.

Não há controvérsia quanto ao cancelamento do bilhete adquirido pelos autores, fato admitido pela própria companhia aérea, que justificou a alteração pela reestruturação da malha aérea e afirmou ter realocado os passageiros em outro voo, com a devida notificação, além de ter realizado o reembolso integral em créditos milhas em 19/03/2024.

Nos termos do artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, o transportador deve comunicar ao passageiro alterações programadas com antecedência mínima de 72 horas.

Os autos demonstram que a recorrente enviou e-mail ao endereço eletrônico do autor
(
rafael.caixeta@hotmail.com
)
em
19/04/2023
, ou seja, oito meses antes da data originalmente programada para a viagem, o que afasta a alegação de ausência de comunicação prévia.

Contudo, embora a alteração contratual programada e previamente comunicada ao consumidor não configure, por si só, ato ilícito, observa-se que a nova data programada (18/05/2023) antecipou a viagem em sete meses e reduziu o itinerário em quatro dias, o que descaracteriza uma mera alteração programada e impõe ao consumidor ônus excessivo.

A antecipação unilateral desproporcional não pode ser imposta ao passageiro sem sua anuência expressa, pois, conforme o parágrafo 1o do artigo 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC, em casos de alterações significativas, cabe ao consumidor a escolha entre reacomodação e reembolso integral.

As próprias capturas juntadas pela recorrente corroboram essa conclusão:

Dessa forma, não tendo a companhia aérea demonstrado que os consumidores concordaram com a antecipação da viagem em sete meses e com a redução do itinerário, resta configurada falha na prestação do serviço.

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabia à empresa aérea comprovar que os passageiros aceitaram a alteração e que lhes foram oferecidas opções adequadas de reacomodação ou reembolso integral, o que não foi demonstrado nos autos.

A responsabilidade da requerida é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa para o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

A antecipação unilateral excessiva, aliada à redução do itinerário e à ausência de oferta de alternativas adequadas, compromete a legítima expectativa do consumidor, caracterizando falha no serviço e ensejando responsabilidade indenizatória.

No que tange à alegação da recorrente de que teria processado o estorno em milhas – no valor de 10.200 – em 19/03/2024, ressalto que as informações apresentadas são unilaterais, embasadas exclusivamente em tela sistêmica, sem qualquer comprovação efetiva da restituição aos consumidores. Ademais, ainda que tal estorno tenha ocorrido, foi realizado apenas após os transtornos já causados aos consumidores, não afastando, portanto, o dever de indenizar pelos danos suportados.

Quanto aos danos materiais, restou demonstrado o desembolso de
R$ 125,38,
por cada um dos consumidores, referente à aquisição de passagens para retornar do aeroporto após a negativa de embarque, prejuízo material que decorreu diretamente da conduta ilícita da Requerida. Dessa forma, é devida a indenização pelo dano material comprovado.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo
dano de natureza moral,
aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, considerando as particularidades do feito, reduzo a indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor,
valor suficiente para reparar os danos sofridos e desestimular a prática da conduta lesiva.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais) por autor,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025